Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIO EXCEPCIONAL. INAPLICÁVEL. IRDR 03 TJDFT. INAPLICABILIDADE. OMISSÕES. INEXISTENTES. REEXAME DA CONTENDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que não há que se falar em preclusão, considerando que o acórdão embargado reformou a sentença e reiterou a tese de impossibilidade de fixação de honorários em favor da embargante, momento em que nasce desta interesse para discutir o tema.
3. O acórdão foi claro ao dispor que a fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3.1. Não sendo muito baixo o valor da causa, é indevida a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
3.2. Ademais, não se mostra devida a aplicação do IRDR 03 TJDFT para afastar a utilização do valor da causa como parâmetro, porquanto este precedente trata de competência, não sendo possível ampliar tal entendimento para fixação dos honorários advocatícios.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.